Tribunal: STM
Processo: 7000515-25.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000515-25.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: DIOZEFAN TULIO ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes, para manter inalterado o Acórdão impugnado,
nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
acolhiam os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União para, reformando o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7001230-04.2019.7.00.0000, manter a Decisão a quo, que não
recebeu o aditamento à Denúncia oferecida em desfavor do ex-Cabo do Exército
DIOZEFAN TULIO ALVES, como incurso no art. 315 do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/08/2021 19:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8460be1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000515-25.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
DIOZEFAN TULIO ALVES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADITAMENTO À
DENÚNCIA. REJEIÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO.
ABSORÇÃO DO CRIME-MEIO PELO CRIME-FIM. TESE REFUTADA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
ANÁLISE CIRCUNSCRITA AOS REQUISITOS DOS ARTS. 30, 77 E 78 DO CPPM.
IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
Irresignação defensiva corporificada no recurso de Embargos Infringentes voltado a cassar
acórdão não unânime que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MPM para reformar a r. Decisão atacada e receber o aditamento à denúncia, acrescendo-se
a acusação pela prática do delito de uso de documento falso.
Na conformação da tipicidade penal, seja pelo duplo viés acusatório acarretado pelo
aditamento da denúncia, seja pela absorção do crime-meio pelo crime-fim (no caso, uso de
documento falso e falsidade documental, respectivamente), outrora operada pelo juízo de
origem, é de bom alvitre homenagear a fase processual da instrução, momento mais
adequado para se chegar a um juízo de convicção, pois nesta etapa inicial, em casos de
dúvidas, eleva-se o interesse da sociedade pelo prosseguimento do feito, consagrando o
princípio in dubio pro societate.
No atinente ao aditamento da carga acusatória, cabe dizer que o acusado se defende dos
fatos narrados na inicial, e não da sua capitulação. Caso, no curso da ação penal, surjam
elementos que apontem na direção do delito previsto em outra norma penal, nada obsta
que haja a desclassificação, mormente quando ambos os delitos atentarem contra a
Administração Militar.
Ingresso antecipado no mérito da ação penal militar proposta. Discussão sobre a aplicação
do princípio da consunção penal deve ser aprofundada no curso do processo, por
consubstanciar fase processual em que somente é cabível o juízo de cognição superficial de
recebimento da denúncia à luz dos parâmetros estabelecidos nos arts. 30, 77 e 78, do
CPPM. Princípio in dubio pro societate.
Em juízo inicial de delibação, rejeitar a denúncia sob o prisma da aplicação do princípio da
consunção configuraria prematura análise do mérito da causa, não balizada por esta Corte.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em rejeitar os Embargos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/08/2021 19:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8460be1
Infringentes para manter inalterado o Acórdão impugnado.
Brasília, 12 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Examina-se recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado opostos pela Defensoria Pública
da União em favor do ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES, a fim de desconstituir o Acórdão desta Corte que,
na Sessão Virtual realizada do dia 18 ao dia 21 de maio de 2020, por maioria de votos, deu provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar com a finalidade de reformar o
decisum da instância inicial e, por conseguinte, ordenar o aditamento da denúncia pelo crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM), nos Autos da APM nº 7000222-50.2019.7.11.0011, em curso perante
o juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM (evento 36 do RESE nº 7001230-04.2019.7.00.0000).
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 39 do RESE):
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADITAMENTO DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. No juízo de prelibação, a presença de indícios
mínimos de autoria e de materialidade enseja a instauração do processo criminal com apoio
no preceito maior do in dubio pro societate. Conforme restou consignado, emergem dos
autos a presença de indícios mínimos de autoria e da configuração da materialidade para a
instauração da ação penal, nos termos das exigências contidas nos arts. 77 e 78 ambos do
CPPM. Recurso provido. Recebimento da denúncia. Decisão por maioria.".
Em dissonância com a ampla maioria do Plenário desta Corte Castrense, os eminentes Ministros Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, sendo este o subscritor da Declaração de Voto
Vencido lançada no evento 33 do RESE, negavam provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo MPM e, assim, mantinham, na íntegra, a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar n° 7000222-50.2019.7.11.0011 (evento
42), que rejeitou o aditamento à Denúncia oferecida contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES.
Extrai-se do andamento processual lançado no sistema e-Proc, evento 38 do RESE, que o Acórdão
recorrido foi publicado no DJE em 17 de junho de 2020, sendo intimado o órgão defensório no dia 27
seguinte (evento 44 do RESE).
Os presentes Embargos defensivos foram opostos, tempestivamente, em 3 de agosto de 2020 (evento 45
do RESE), o que foi examinado na decisão positiva de admissibilidade acostada ao evento 5 deste
recurso.
Ao arrazoar o recurso, a Defensoria Pública da União, mediante atuação do nobre Dr. Afonso Carlos
Roberto do Prado, pugnou pela prevalência da tese vencida esposada pelo eminente Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, cujo entendimento foi o de que o crime de falsidade documental absorve o delito
de uso de documento falso (princípio da consunção), razão pela qual não deveria ser operado o
aditamento da exordial acusatória, mantendo-se a decisão exarada pelo juízo da instância de piso
(evento 1).
Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar para impugnar no quinquídio legal (art. 547
do CPPM), em peça subscrita pela Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo (evento 10),
aduziu que, na atual fase processual de juízo de prelibação, referente ao recebimento e ao aditamento da
Peça Vestibular, vigora o princípio in dubio pro societate, ou seja, o Juiz deve averiguar apenas se está

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/08/2021 19:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8460be1
presente a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o
processo-crime, nos termos do previsto nos artigos 30, 77 e 78, todos do CPPM. Em complemento,
sustentou que a referida discussão deverá ser enfrentada apenas no curso da instrução processual, e não
na fase inaugural do processo, que se restringe a um juízo superficial de cognição no ato do recebimento
do aditamento à denúncia. Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos Embargos
Infringentes, para que seja mantido, integralmente, o v. Acórdão atacado.
É o relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso defensivo, uma vez que restaram satisfeitos os pressupostos
processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Por meio da presente via recursal, o embargante desafia o Acórdão lavrado no RESE nº 7001230-
04.2019.7.00.0000, tomando por supedâneo os argumentos expendidos na Declaração de Voto subscrita
pelo Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, constante do evento 33 do referido Recurso em Sentido Estrito
(RESE). Na ocasião, ombreado pelo Ministro José Coêlho Ferreira, formando a corrente dissidente, o
Ministro Vidigal negava provimento ao recurso ministerial para manter, na íntegra, a decisão do juízo a
quo, segundo a qual o crime de falsidade documental absorve o de uso de documento falso (princípio da
consunção), assim, ao ver da minoria, não deveria ter sido operado o aditamento da exordial acusatória.
De relevante ao deslinde da questão, inicialmente, importa registrar que a oposição dos Embargos
Infringentes busca, em síntese, a prevalência da tese inclinada à aplicação do princípio da consunção, ou
da absorção, ao caso ilustrado nos autos da Ação Penal Militar nº 7000222-50.2019.7.11.0011, no qual o
ex-Cb Ex DIOFEZAN TULIO ALVES foi denunciado pela prática do delito de falsificação documental (art.
315 do CPM), com posterior pedido ministerial de aditamento da peça acusatória para incluir a
capitulação jurídica do art. 311 do CPM (uso de documento falso).
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 30 do RESE, verifica-se que:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao
presente Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão hostilizada, receber o
aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN
TULIO ALVES, pela prática do delito de uso de documento falso, capitulado no art. 315 do
Código Penal Militar, nos autos da APM nº 7000222-50.2019.7.11.0011, em curso no Juízo da
1ª Auditoria da 11ª CJM, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA negavam
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar e
mantinham na íntegra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar n° 7000222-50.2019.7.11.0011, que
rejeitou o aditamento à Denúncia oferecida contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.".
A fim de ampliar o entendimento, oportuno trazer à colação fragmentos da Declaração de Voto Vencido
citada, in verbis:
"[...]
Ao magistrado cabe a antecipada atuação, desde o recebimento da Denúncia, a fim de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/08/2021 19:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8460be1
corrigir eventuais erros ou excessos produzidos pelo Órgão de Acusação, como é a hipótese
vislumbrada nos presentes autos, no qual o MPM, ao extrapolar o pleito, requer o
processamento do Réu pelo crime de falsificação de documento e de uso de documento
falso, na hipótese em que o crime meio é absorvido pelo crime fim.
Ademais, o fato de o Juiz receber a Peça Acusatória por apenas um dos delitos, além de
atender ao Princípio da Economia Processual, a fim de que haja uma prestação jurisdicional
efetiva e célere, evita que uma classificação equivocada crie óbices a eventuais benefícios
processuais e materiais do Réu.
In casu, o MPM pretende que a Denúncia seja aditada para que o Denunciado responda,
simultaneamente, pelo crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM,
bem como pelo crime de uso de documento falso, descrito pelo art. 315 do CPM.
Sobre o tema existem duas posições doutrinárias e jurisprudenciais, para avaliar a hipótese
na qual um agente é responsável pela prática das duas condutas. A corrente minoritária
considera ser o crime de falsificação de documento um crime-meio do delito de uso de
documento falso. Por sua vez, o entendimento majoritário considera ser o uso do documento
um exaurimento da primeira conduta de falsificação.
Nessa toada, adoto como minhas razões de voto o entendimento da corrente majoritária,
visto ser a sucessão de condutas criminosas, falsificar e usar o documento, uma 'unidade
complexa', composta por duas ações simples que, por unidade de objeto material, ofenda o
mesmo bem jurídico tutelado (fé pública) e titularidade do mesmo sujeito passivo (Estado),
constitui o crime de uso de documento falso um post factum impunível. Na hipótese dos
autos, o delito de falsificação de documento possui a potencialidade lesiva que o seu uso
busca concretizar.
[...]
Portanto, diante da redação do tipo penal, é possível ter a certeza de que o uso do
documento falso, no âmbito do Direito Penal Militar, descrito no art. 315 do CPM, prevê,
expressamente, que o documento utilizado pelo agente ativo tenha sido falseado ou
alterado por outra pessoa, o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos.".
Ao meu sentir, tal entendimento não merece prevalecer, na esteira da solução jurídica dada ao caso pela
corrente majoritária, ao que me filiei quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Explico.
A tese sustentada pelo ilustre Ministro subscritor da Declaração de Voto Vencido funda-se,
essencialmente, na obstinação de se absorver o crime-meio, o de uso de documento falso, pelo crime-
fim, o de falsidade de documento (art. 311 do CPM), logo no nascedouro da ação penal, razão pela qual
apregoa ser despiciendo o aditamento da denúncia para fazer constar o crime-meio, ao contrário do que
almeja o órgão de acusação.
Ora, a deflagração da ação penal deve estar calcada na presença dos requisitos autorizadores
estampados no artigo 30 do Código de Processo Penal Militar. São os denominados "elementos de justa
causa" (prova do fato delituoso e indícios de autoria) indispensáveis à propositura de uma ação penal
pelo detentor exclusivo de tal atribuição, a saber, o membro do Ministério Público Militar. É ele quem
provoca o Poder Judiciário na seara criminal, mormente no caso de ação penal incondicionada, a exemplo
do caso sob exame.
Nessa fase processual, o legislador fez consignar os seguintes pressupostos para o oferecimento da
Denúncia:
"Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/08/2021 19:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8460be1
Para além da legitimidade para propor uma lide na esfera criminal, mediante o oferecimento da denúncia,
o Parquet Miliciens também está habilitado a aditar a peça acusatória, que será lida textualmente no
início da sessão de julgamento, a teor do art. 432, alínea "a", do CPPM.
Nesse ponto, importa gizar que o aditamento nada mais é do que um acréscimo ou um complemento
significativo de fatos, sujeitos ou circunstâncias novas que não compunham, de início, o texto da peça
acusatória, até o saneamento do processo, sempre obedecendo ao devido processo legal formal, ou seja,
em observância aos requisitos da denúncia contidos no art. 77 do CPPM.
A propósito, a não configuração de quaisquer desses requisitos enseja a rejeição da denúncia, conforme
preconiza o disposto nas alíneas do art. 78 do CPPM. No entanto, definitivamente, este não é o caso
estampado nos autos.
Afastar a possibilidade de aditamento, ou ampliação do espectro da acusação, exclusivamente com base
no entendimento de que um crime sob apuração pode estar inserido no contexto de outro delito, sendo
parte integrante deste e, portanto, por ele absorvido, mediante aplicação do princípio da consunção,
consiste em se antecipar, prematuramente, aos necessários desdobramentos da instrução processual
penal, o que não é referendado por esta Corte Castrense.
Quanto à conformação da tipicidade, seja pelo duplo viés acusatório proporcionado pelo aditamento da
denúncia, seja pela absorção do crime-meio pelo crime-fim (no caso, uso de documento falso e falsidade
documental, respectivamente), outrora operada pelo juízo de origem, é de bom alvitre homenagearmos a
fase processual da instrução, momento mais adequado para se chegar a um juízo de convicção, pois
nesta etapa inicial, em casos de dúvidas, eleva-se o interesse da sociedade pelo prosseguimento do feito,
consagrando o princípio in dubio pro societate.
No que diz respeito ao pedido de aditamento do MPM quanto à hipótese da prática do delito de "uso de
documento falso", previsto no art. 315 do CPM, cabe dizer que o acusado se defende dos fatos narrados
na inicial, e não da sua capitulação. Caso, no transcorrer da ação, surjam elementos que apontem na
direção do delito previsto em outra norma penal, nada obsta que haja a desclassificação, mormente
quando ambos os delitos atentarem contra a Administração Militar.
Compulsando-se os autos, no especial contexto dos fatos, depreende-se que a formação da convicção
ministerial quanto à utilização de documento falso, objeto do aditamento à acusação, é resultado do
depoimento da testemunha de acusação Capitão QAO PAULO SERGIO DE AQUINO NASCIMENTO, que
assegurou ter o denunciado obtido o selo de acesso ao estacionamento do quartel mediante a
apresentação de cópia de carteira nacional de habilitação (CNH) falsa, não periciada em face da recusa
do réu em entregá-la à autoridade policial, além de cópias da identidade militar (na graduação de Cabo) e
do documento de um automóvel.
Diante da utilização da CNH adulterada para viabilizar o ingresso ao citado estacionamento, o MPM
postulou o aditamento da peça acusatória, considerando a prática de delito distinto daqueles narrados na
denúncia. Segundo a acusação, foi apontado que a prova material da aludida prática, em tese, delituosa
se encontra nos autos da Sindicância anexada ao IPM correspondente (IPM nº 7000065-
77.2019.7.11.0011, evento 14 OUT 3 - fl. 103).
Portanto, efetivamente, ainda que se possa cogitar a hipótese de incidir o princípio da consunção entre a
acusação inicial de falsidade documental e, após, o uso de documento falso, tal exame só terá vez após a
instrução processual vindoura, à luz dos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla
defesa. Isso porque o recebimento da denúncia, ou seu aditamento, consubstancia uma fase de juízo de
cognição perfunctório, ou seja, não exauriente, acerca dos elementos mínimos de tipicidade, não
cabendo, data vênia, antecipar a discussão acerca da consunção entre crimes.
De concreto, parece-nos, pois, que a Denúncia narrou, em tese, fato tido como infração penal e se
encontram presentes indícios de autoria, assim estão preenchidos os requisitos do art. 77 do CPPM, sem
que esteja configurado qualquer impeditivo enumerado no art. 78 subsequente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/08/2021 19:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8460be1
Apenas na instrução criminal se confirmará a possibilidade de ter havido fato típico, antijurídico e
culpável. A configuração ou não de cada infração penal só alcança campo fértil ao longo da colheita de
provas, antes não. Por tal motivo, eventuais elucubrações acerca da inserção de um crime em outro de
mesmo jaez, se admitidas antes de ultimada a instrução processual, na atual fase do oferecimento de
aditamento à denúncia, perfaz inadmissível antecipação do mérito.
Assim, em juízo de delibação, rejeitar a denúncia sob o prisma da aplicação do princípio da consunção
configuraria prematura análise do mérito da causa, não balizada por esta Corte. Salutar que seja
instaurada a ação penal, quando se dará oportunidade às partes para que, sob o pálio do contraditório e
da ampla defesa, se chegue à verdadeira intenção do acusado no momento em que incursionou na
conduta apontada na exordial. Além disso, pensar diverso é tolher a prerrogativa do MPM de promover a
ação penal pública, ao provocar o Estado-Juiz no seu mister jurisdicional de punir ou absolver, nos limites
da lei.
Oportuno citar os seguintes precedentes, verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RENOVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A denúncia (apresentada com a prova da existência de fato que, em tese, constitua crime
e os indícios de autoria) revestida das formalidades e dos requisitos legais, nos termos dos
arts. 77 e 78, ambos do CPPM, deve ser recebida.
2. É vedado ao juiz, na fase de admissibilidade da ação penal, ingressar no
mérito para rejeitar a Denúncia, sob pena de suprimir a apreciação a ser exercida
pelo Colegiado de Justiça. Nesse momento processual - Juízo de Prelibação -,
vigora a máxima 'in dubio pro societate'.
3. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado
reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos fatores extrínsecos.
4. A imediata desconfiança da autenticidade de documento falso, em razão da experiência
de quem o recebe ou da facilidade de comparação com outros registros autênticos, não
retira a potencialidade lesiva do meio criminoso por se tratar de fatores extrínsecos à
contrafação.
5. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade,
não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível.
6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária". (Embargos Infringentes nº 7000900-
70.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Relator do Acórdão: Ministro
Marco Antônio de Farias. Julgamento: 22/04/2021. Publicação: 05/05/2021). (Destaque
nosso).
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACÓRDÃO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. DELITO DE AMEÇA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. REJEIÇÃO.
MAIORIA.
Inconformismo da Defesa da Embargante diante do Acórdão desta Corte, que deu
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM para receber Denúncia na
parte em que foi rejeitada pelo Juízo de origem, quanto à suposta prática do delito de
ameaça, tipificado no art. 223, caput, do Código Penal Militar. Não se pode perder de vista

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 30/08/2021 19:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8460be1
que o juízo de prelibação a ser realizado em sede de Decisão de recebimento da Denúncia
não exige um conhecimento aprofundado dos fatos descritos na referida Peça Acusatória.
No ora realizado juízo perfunctório, suficiente é observar que as palavras
proferidas pela Embargante têm o potencial condão de incutir temor no Ofendido.
E isso se mostra evidente no caso, tendo em vista que, à época, o citado tratava-se de
Soldado FN, que se encontrava sujeito a toda sorte de ingerência no seu trabalho, passível
de receber, inclusive, punições disciplinares. Na hipótese, a Denúncia, tanto no seu
aspecto formal, como na sua face material, responde às exigências do artigo 77
do Código de Processo Penal Militar, não se fazendo presentes quaisquer das
hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM. Rejeição dos
Embargos. Maioria. (Embargos Infringentes nº 7000532-61.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro José Coêlho Ferreira. Relator do Acórdão: Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
05/11/2020. Publicação: 11/12/2020). (Destaque nosso).
Nessa quadra, entendo que a tese encampada pelo ilustre Ministro Artur Vidigal de Oliveira e que
cristalizou a corrente minoritária, servindo de anteparo para as pretensões do embargante, não abalou os
fundamentos do Acórdão que proporcionaram o recebimento do aditamento da denúncia ofertada em
desfavor do ex-Cb Ex DIOFEZAN TULIO ALVES.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para manter inalterado o Acórdão
impugnado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f01fd302
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000515-25.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao acolher os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão lavrado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7001230-04.2019.7.00.0000, manter a Decisão a quo, que não recebeu o
aditamento à Denúncia oferecida em desfavor do ex-Cabo do Exército DIOZEFAN TULIO ALVES, como
incurso no art. 315 do CPM.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-
Cabo do Exército DIOZEFAN TULIO ALVES contra o Acórdão desta Corte Castrense, de 21 de maio de
2020, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7001230-04.2019.7.00.0000 (evento 39 do e-
Proc STM - RSE nº 7001230-04.2019.7.00.0000).
Nestes autos, em suas Razões, a DPU pugna pela prevalência do voto divergente, da lavra deste Revisor,
para manter na íntegra a Decisão recorrida, que não recebeu o aditamento à Denúncia oferecida contra o
ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES, sob fundamento de que não seria possível, no mesmo contexto fático,
o Acusado ser processado pelos delitos de falsificação e de uso do mesmo documento adulterado, pois
um delito absorve o outro, entendimento aplicado por analogia ao enunciado da Súmula nº 17 do
Superior Tribunal de Justiça.
Julgando o mencionado Recurso em Sentido Estrito, este Tribunal, por maioria, deu-lhe provimento para,
reformando a Decisão hostilizada, receber o aditamento à Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO ALVES, pela prática do delito de uso de documento falso,
capitulado no art. 315 do CPM, nos autos da APM nº 7000222-50.2019.7.11.0011, em curso no Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, nos termos do voto do Ministro Relator Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Conforme consta nos autos relacionados, no dia 3 de agosto de 2018, após uma revista regulamentar de
armários, nos alojamentos do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, localizado em Goiânia/GO, foram
constatados, em posse do ora Embargante ex-Cabo do Exército DIOZEFAN TÚLIO ALVES, quatro
documentos falsos, sendo dois de identificação militar e dois certificados de habilitação militar para
conduzir veículos, com numeração de CNH falsas.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 222-50 - Evento 1 - Vol. 2), após consultas realizadas em sua
base de dados, o DETRAN/GO informou não ter encontrado em seus registros de condutores habilitados o
nome do Embargante, portanto, a numeração de CNH 04523054178 - Categoria "4D", incluídas nos dois
Certificados de Habilitação Militar também não correspondiam a algum documento a ele pertencente.
Além disso, os documentos falsos encontrados na posse do ex-Cabo Ex DIOZEFAN TÚLIO ALVES, que se
referiam às graduações de 2º e 3º Sargento, corroboram a falsidade, tendo em vista que ele, à época dos
fatos, ocupava a graduação de Cabo.
Em 7 de agosto de 2019, após ser realizada a oitiva da Testemunha Capitão Ex PAULO SÉRGIO DE
AQUINO NASCIMENTO, o MPM requereu o aditamento, pois, após a instrução processual, foi evidenciado
que o documento falso também foi utilizado pelo Embargante perante a Administração Militar (Processo
Relacionado 222-50 -Evento 36 - Vol. 1).
Na Decisão combatida (Processo Relacionado 222-50 - Evento 42 - Vol. 1) o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da União Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM considerou ser aplicável o Princípio da Consunção
ou da Absorção à hipótese dos autos, por entender ser o crime de uso de documento falso um crime
meio, utilizado para facilitar ou encobrir a falsa declaração, a fim de que seja efetivada a pretendida
adulteração, localizando-se, assim, na mesma linha de desdobramento causal de lesão ao bem jurídico e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f01fd302
integrando o iter criminis do delito fim. Por essa razão, decidiu rejeitar o pedido de aditamento à
Denúncia, requerido pelo MPM, visto não ser possível, no mesmo contexto fático, o Embargante ser
processado pelos delitos de falsificação e uso do documento falso, uma vez que um delito absorve o
outro.
Com razão a Decisão vergastada. Senão vejamos.
Ao magistrado cabe a antecipada atuação, desde o recebimento da Denúncia, a fim de corrigir eventuais
erros ou excessos produzidos pelo Órgão de Acusação, como é a hipótese vislumbrada nos presentes
autos, no qual o MPM, ao extrapolar o pleito, requer o processamento do Réu pelo crime de falsificação
de documento e de uso de documento falso, na hipótese em que o crime meio é absorvido pelo crime
fim.
Ademais, o fato de o Juiz receber a Peça Acusatória por apenas um dos delitos, além de atender ao
Princípio da Economia Processual, a fim de que haja uma prestação jurisdicional efetiva e célere, evita
que uma classificação equivocada crie óbices a eventuais benefícios processuais e materiais do Réu.
In casu, o MPM pretende que a Denúncia seja aditada para que o Embargante responda,
simultaneamente, pelo crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM, bem como pelo
crime de uso de documento falso, descrito pelo art. 315 do CPM.
Sobre o tema existem duas posições doutrinárias e jurisprudenciais para avaliar a hipótese na qual um
agente é responsável pela prática das duas condutas. A corrente minoritária considera ser o crime de
falsificação de documento um crime-meio do delito de uso de documento falso. Por sua vez, o
entendimento majoritário considera ser o uso do documento um exaurimento da primeira conduta de
falsificação.
Nessa toada, adoto como minhas razões de voto o entendimento da corrente majoritária, visto ser a
sucessão de condutas criminosas, falsificar e usar o documento, uma "unidade complexa", composta por
duas ações simples que, por unidade de objeto material, ofenda o mesmo bem jurídico tutelado (fé
pública) e titularidade do mesmo sujeito passivo (Estado), constitui o crime de uso de documento falso
um post factum impunível. Na hipótese dos autos, o delito de falsificação de documento possui a
potencialidade lesiva que o seu uso busca concretizar.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - FATO
DELITUOSO, QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO OFENDE BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO FEDERAL, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESA PÚBLICA
FEDERAL RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA
ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 297 DO CP -
USO POSTERIOR, PERANTE REPARTIÇÃO FEDERAL, PELO PRÓPRIO AUTOR DA
FALSIFICAÇÃO, DO DOCUMENTO POR ELE MESMO FALSIFICADO - 'POST FACTUM' NÃO
PUNÍVEL - CONSEQÜENTE FALTA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, CONSIDERADO
O CARÁTER IMPUNÍVEL DO USO POSTERIOR, PELO FALSIFICADOR, DO DOCUMENTO POR
ELE PRÓPRIO FORJADO - ABSORÇÃO, EM TAL HIPÓTESE, DO CRIME DE USO DE
DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL (CP,
ART. 297, NO CASO), DE COMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL -
PEDIDO INDEFERIDO. 1. O uso dos papéis falsificados, quando praticado pelo
próprio autor da falsificação, configura 'post factum' não punível, mero
exaurimento do 'crimen falsi', respondendo o falsário, em tal hipótese, pelo
delito de falsificação de documento público (CP, art. 297) ou, conforme o caso,
pelo crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298). Doutrina.
Precedentes (STF). 2. Reconhecimento, na espécie, da competência do Poder Judiciário
local, eis que inocorrente, quanto ao delito de falsificação documental, qualquer das
situações a que se refere o inciso IV do art. 109 da Constituição da República. 3.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f01fd302
Irrelevância de o documento falsificado haver sido ulteriormente utilizado, pelo
próprio autor da falsificação, perante repartição pública federal, pois, tratando-
se de 'post factum' impunível, não há como afirmar-se caracterizada a
competência penal da Justiça Federal, eis que inexistente, em tal hipótese, fato
delituoso a reprimir." (Habeas Corpus nº 84533. Relator: Min. Dr. CELSO DE MELLO.
Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgamento em 14/9/2004. Publicado no DJ em
30/6/2006.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. DELITO DE USO POST FACTUM NÃO PUNÍVEL. ABSORÇÃO.
PERMANÊNCIA DA AÇÃO PENAL SOMENTE COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 298 DO
CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor da jurisprudência desta
Corte, o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela
falsificação do documento público ou privado (CP, arts. 297 e 298), quando
praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso post factum não
punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o
falsário pelos dois crimes, em concurso material. 2. Se da simples leitura da
denúncia, é possível verificar que os agentes são acusados deterem falsificado um Termo
de Confissão de Dívidas e, após, utilizado o mesmo documento para cobrar a 'falsa dívida'
do devedor, é possível, de plano, verificar que não há que se falar em prática de dois
crimes (falsificação de documento particular e de uso de documento falso), devendo
continuar a persecução penal somente no que se refere ao crime do art. 298 do CP. 3.
Agravo regimental não provido." (AgRg no RHC 112.730/SP. Relator: Ministro Dr. RIBEIRO
DANTAS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Julgamento em 3/3/2020. Publicado no DJe em
10/3/2020.) (Destaque nosso.)
"RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DENÚNCIA. POTENCIALIDADE DA FALSIFICAÇÃO QUE EXTRAPOLA A FINALIDADE
TRIBUTÁRIA. CONTROLE DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO. VIABILIDADE.
RECEBIMENTO DA INCOATIVA. IMPLEMENTO DO FALSO EM DOCUMENTOS E SUA
UTILIZAÇÃO PELO MESMO AGENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. Nos termos de entendimento
consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, a utilização dos documentos
ideologicamente falsificados deve ser absorvida pelo próprio ato de falsificação
quando atribuídos ao mesmo agente. Precedentes STF e STJ. 5. Recurso especial
parcialmente provido para receber a denúncia contra o recorrido, determinando-se o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para o regular processamento da ação penal
pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal." (REsp 1389214/DF. Relator:
Ministro Dr. JORGE MUSSI. Órgão Julgador: Quinta Turma. Julgamento em 2/6/2016.
Publicado no DJe em 15/6/2016.) (Grifo nosso.)
Além disso, o Código Penal Militar prevê, no art. 315 o seguinte:
"Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem,
a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração." (Destaque nosso.)
Portanto, diante da redação do tipo penal, é possível ter a certeza de que o uso do documento falso, no
âmbito do Direito Penal Militar, descrito no art. 315 do CPM, prevê, expressamente, que o documento
utilizado pelo sujeito ativo deve ser falsificado ou alterado por outra pessoa, o que, definitivamente, não é
a hipótese dos autos, pois a falsificação é imputada ao Embargante. Portanto, fez uso do documento que
ele próprio falsificou.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/08/2021 20:12:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f01fd302
Nesse mote, o delito de uso de documento falso, como a adulteração coube ao próprio agente, deve ser
compreendido como o exaurimento do crime de falsificação de documento, previsto no art. 311 do CPM,
em atenção ao Princípio da Consunção.
Dessa forma, firmando meu posicionamento quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
7001230-04.2019.7.00.0000, deve ser mantida a Decisão do Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da
11ª CJM, que rejeitou o pedido de aditamento à Denúncia oferecida contra o ex-Cb Ex DIOZEFAN TULIO
ALVES, pela prática do delito previsto no art. 315 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7001230-04.2019.7.00.0000, manter a Decisão a quo, que não recebeu o aditamento à
Denúncia oferecida em desfavor do ex-Cabo do Exército DIOZEFAN TULIO ALVES, como incurso no art.
315 do CPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.